Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-56.2020.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800139-56.2020.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: RAIMUNDO NONATO SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO QUANDO ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Município de Viseu contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve o direito do agravado ao recebimento de gratificação de nível superior, prevista na legislação municipal para servidores do magistério que cumpram determinados requisitos acadêmicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratificação de nível superior a servidores que já ingressaram no cargo com exigência de nível superior configura bis in idem remuneratório; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante dos argumentos apresentados pelo Município de Viseu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação municipal prevê a concessão da gratificação de nível superior a servidores do magistério que atendam requisitos acadêmicos específicos, sem caracterizar progressão funcional ou aumento remuneratório indevido.
4. A Súmula Vinculante 43 do STF não se aplica ao caso, pois a concessão da gratificação não implica provimento derivado em cargo público diverso sem concurso.
5. O adicional de escolaridade visa incentivar a qualificação profissional e está amparado em legislação específica, não configurando violação aos princípios da administração pública, como legalidade e moralidade.
6. A jurisprudência consolidada reconhece que a gratificação de nível superior é devida quando prevista em lei municipal e quando cumpridos os requisitos exigidos, afastando alegação de afronta ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de gratificação de nível superior a servidores do magistério que atendam aos requisitos legais não configura bis in idem remuneratório, desde que prevista em legislação específica.
2. A Súmula Vinculante 43 do STF não impede a concessão de gratificação de escolaridade quando esta não implica ascensão funcional, mas apenas complementação remuneratória.
3. A concessão do benefício respeita os princípios da legalidade e da impessoalidade, sendo devida aos servidores que comprovem os requisitos exigidos pela legislação municipal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, IV; Lei Municipal nº 007/2005, art. 24; CF/1988, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 43; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-PA, Apelação Cível nº 0005264-96.2019.8.14.0056.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800139-56.2020.8.14.0064
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VISEU
AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO SILVA GOMES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 22308612) interposto por MUNICÍPIO DE VISEU, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21651014 que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Agravante, mantendo o direito da parte Agravada ao recebimento de gratificação de nível superior. Na Ação de Cobrança Cumulada com Obrigação de Fazer de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação do Apelo, aduz que, o cargo de professor atribuído ao requerente já exigia a escolaridade de nível superior como condição ao provimento e exercício no quadro da administração municipal. Logo, conceder gratificação nessa hipótese se mostra desarrazoada e violadora aos princípios da administração pública pela total dissonância representando verdadeiro bis in idem remuneratório.

Elenca que, nesse sentindo, o Estado de São Paulo, através de sua Procuradoria Geral de Justiça promoveu Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei nº 4.110, de 10 de maio de 1996, que instituiu adicional de nível universitário aos servidores estaduais efetivos cujo provimento inicial dos cargos exigia nível superior específico de escolaridade. Transcreve a redação do ato normativo impugnado:

“Art. 1º Fica instituído adicional de nível universitário aos servidores públicos municipais efetivos cujo provimento inicial dos cargos exija nível superior específico de escolaridade. (...) Art. 2º O adicional instituído por esta lei corresponderá a 65% (sessenta e cinco por cento) do salário-base dos cargos respectivos, não integrando os vencimentos para quaisquer cálculos de outros benefícios.”

Sustenta que, se trata de situação análoga ao município de Viseu, que também estabeleceu gratificação a servidores municipais que já entraram no serviço para cargos que o requisito mínimo de habilitação era ter ensino superior. Porém, cabe destacar que embora no excerto da lei Paulista o objeto impugnado seja o “adicional de nível universitário”, esclarece-se que se trata do mesmo direito contido no “adicional de nível superior”.

Afirma que, se outros servidores recebem a verba em decorrência de entendimento errôneo do legislador municipal, isso, evidentemente, não pode justificar a extensão ao autor, com base no argumento de respeito ao princípio da isonomia. Aliás, eventual continuidade do pagamento a outros servidores é questão que desborda dos limites desta demanda.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu in albis (ID n. 22801249).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Agravante, mantendo o direito da parte Agravada ao recebimento de gratificação de nível superior. Na Ação de Cobrança Cumulada com Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO QUANDO ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21651014):
“(...)
Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.
No presente recurso o Município de Viseu, ora apelante, insurge-se contra decisão que julgou procedente o seu pleito principal, alegando que não é cabível que haja progressão funcional de um cargo de nível médio – ao qual, portanto, exige-se, dentre outros requisitos, tão somente o diploma de ensino médio –, para um cargo de nível superior – no qual exige-se, dentre outros requisitos, diploma de nível superior. Tal progressão funcional viola o princípio da isonomia bem como, de maneira mais ampla, a impessoalidade da Administração Pública.
Analisando os autos, observa-se que, ao contrário do que aduz o Município Apelante, a Lei Municipal n. 007/2005 que dispõe sobre o plano de cargos e remunerações do Magistério e teve alteração que deu nova redação ao art. 24, acrescentando um parágrafo único, não realiza a progressão funcional e sim adequa a percepção salarial do servidor conforme sua evolução acadêmica no que diz respeito às especializações dentre outros possíveis motivos de gratificação, como pro labore , exercício de função específica e ajuda de custo.
O art. 24 da Lei trata das vantagens devidas ao servidor do magistério. Entre elas, tínhamos a gratificação de nível médio, em 15%, e a gratificação de nível superior, em 80%. Se o servidor do magistério fosse de nível médio, recebia a gratificação de nível médio, se fosse de nível superior, recebia a gratificação de nível superior, baseando na progressão salarial, não a progressão funcional, como afirma o Município de Viseu:
“Art. 24 – Calculado sobre o vencimento básico do cargo, o servidor do Magistério perceberá ainda as seguintes vantagens, caso atenda as exigências legais para cada caso: I – Salário Família; II – Gratificação de Nível Médio em 15%; III – Gratificação de Nível Superior em 80%; IV – Gratificação de Titularidade; V – Gratificação de pró-labore; VI – Gratificação de exercício de função específica; VII – Diárias; VIII – Ajuda de Custo; IX – Adicional Noturno; X – 13º Salário proporcional”.
Essa Lei foi alterada em 2015, alteração que deu nova redação ao art. 24, acrescentando um parágrafo único. O dispositivo acrescentado:
“Parágrafo único. A gratificação prevista no inciso III do caput será extensiva aos profissionais do magistério com formação em nível médio do quadro permanente, nas seguintes condições, vedada a acumulação de gratificações por escolaridade: I – terceiro grau completo, com habilitação específica para o magistério ou licenciatura plena para docência; II – diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC; e III – graduação superior correspondente à docência ocupada”.
Com a alteração da Lei, foi conferido aos servidores do magistério que fossem de nível médio, como é o caso do auto/apelado, o direito à gratificação de nível superior, desde que cumpram os requisitos. Como vimos, a parte requerente é profissional do magistério municipal em nível médio do quadro permanente.
Pelos contracheques, verifica-se que o autor/apelado percebe gratificação de nível médio em 15%, no entanto, pode perceber a gratificação de nível superior, que lhes é mais favorável, mas sem cumular com a de nível médio, sendo vedada pela lei a cumulação de gratificação de escolaridade. Dessa forma, o fato de perceberem a gratificação de nível médio não lhes impede de perceber a de nível superior, mas não podem cumular.
O pedido não desrespeita a SV 43, pois não se trata de elevação de cargo. A súmula veda que um servidor seja provido em outro cargo sem concurso público. No caso posto, não há mudança de cargo, apenas terá direito a uma gratificação sem mudar o cargo.
O curso da parte autora/apelante é Licenciatura em Pedagogia. A parte requerente/apelante, sendo profissional do magistério de nível médio, deve exercer suas funções na educação infantil e nas primeiras séries do ensino fundamental. Os conhecimentos decorrentes do curso de Pedagogia têm aproximação com as atividades de professor nas primeiras séries do ensino fundamental, por isso, a graduação da parte requerente observa correspondência à docência ocupada.
Enfim, a parte autora é ocupante de cargo de provimento efetivo, magistério em nível médio. Possui diploma de conclusão de curso superior e realizou pedido junto à Administração Pública, cumprindo todos os requisitos para a percepção da gratificação de nível superior. A gratificação é de 80% e incide sobre o vencimento base do apelado.
A propósito, o direito à percepção da gratificação de Escolaridade, como no caso dos autos, é matéria conhecida desta Corte de Justiça, senão vejamos:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. IMPETRANTES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO EM CARGO QUE EXIGIA ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO PORTERIOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.
1. A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Município de Monte Alegre proceda o pagamento do pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 80% do vencimento base dos sentenciados/impetrantes.
2. O art. 40, III da Lei Municipal nº 4.754/2010, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Educação de Monte Alegre garante o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino superior.
3. Os sentenciados/impetrantes possuem atuação no ensino fundamental, sendo nomeados na época em que o ingresso na referida função exigia a escolaridade de nível médio. Denota-se, ainda que obtiveram graduação de licenciatura plena após a edição da Lei Municipal nº 4.754/2010. Desta forma, comprovaram o preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação de escolaridade estabelecidos na legislação municipal, devendo ser mantida a sentença que condenou o Município de Monte Alegre ao pagamento do referido adicional. Precedentes deste E. Tribunal.
4. Os consectários legais referentes aos juros de mora e correção monetária devem ser mantidos, uma vez que foram fixados em conformidade com os ditames legais, bem como não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em conformidade com a Súmula 512 do STF.
5. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada à unanimidade.(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800641-57.2021.8.14.0032 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023 )
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇO DE ESCOLARIDADE. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. PREVISO LEGAL. ART. 17, DA LEI MUNICIPAL Nº 218/11. DEMONSTRADA A TITULAÇO EXIGIDA PARA A PERCEPÇO DA GRATIFICAÇO DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. APELAÇO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Cinge-se a controvérsia recursal analisar se a apelante possui direito a gratificação de nível superior postulada;
2. A sentença em análise julgou procedente a demanda, obrigando o Município a efetuar o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos das impetrantes;
3. Nos termos do art. 17, da Lei Municipal nº 218/11, a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário. Assim, parece-me claro que a apelante faz jus a esse benefício, pois possui esse nível de escolarização, de acordo com os documentos constantes nos autos, qual seja, o diploma de conclusão de curso de Licenciatura em matemática;
4. A sentença deve ser reformada, para que seja incorporado ao salário base da apelante a gratificação de nível superior no percentual de 40% (quarenta por cento);
5. Recurso conhecido e provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005264-96.2019.8.14.0056 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022 )
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR COM BASE NO ARTIGO 9º DA LEI MUNICIPAL N.165/09. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 949, I, DO CPC/15. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS EMPOSSADOS NO CARGO DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO de MUANÁ E A COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO NÍVEL SUPERIOR CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DEVIDA. SENTENÇA ESCORREITA DETERMINANDO O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do artigo 9º, da lei 165/09. Professores efetivos aprovados em concurso de nível médio. Pretensão de recebimento da gratificação de nível superior. Inocorrência de contrariedade ao artigo 37, II da CF/88. Precedentes desta Corte de Justiça no sentido de reconhecimento do direito à gratificação de nível superior por professores de nível médio que alcançam a formação superior com amparo na lei municipal e no artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). Legislação que expressamente contém o incentivo para que todos os professores, como o devido apoio dos entes federados, busquem a licenciatura plena como forma do exercício do ensino fundamental. Arguição rejeitada de plano. Aplicação do artigo 949, I, do CPC/2015. 2. Comprovada de plano a condição de servidores efetivos, exercendo o cargo de magistério no Município de Muaná, com a conclusão de graduação em nível superior, impõem-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao recebimento da gratificação de nível superior contida no art. 9º, da lei municipal n. 165/09. 3. Sentença mantida em remessa necessária. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00036599720138140033 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/08/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito da parte agravada ao recebimento de gratificação de nível superior, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21651014, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 07/04/2025